Tribunal: TJMT
Processo: 1018490-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018490-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO), EVERALDO ALVES FERREIRA - CPF: 551.636.371-34 (PACIENTE), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (IMPETRANTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018490-41.2021.8.11.0000

PACIENTE: EVERALDO ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
“OPERAÇÃO CÉRBERUS”
– GRUPO CRIMINOSO SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO NA PRÁTICA ALCUNHADA DE “ARROCHO” – ROUBO DE DROGAS PARA REVENDA A OUTROS TRAFICANTES – EX-POLICIAL MILITAR – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE ACENTUADA DO PACIENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, possa prejudicar a instrução criminal, porquanto já encerrada, tampouco frustrar a aplicação da lei penal, haja vista sua apresentação espontânea, não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que mantém a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente – notadamente por cuidar de ex-policial militar, expulso das fileiras da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, supostamente envolvido em diversos crimes, tais como tráfico de drogas, roubo, extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo –, demonstrando de forma iniludível que a manutenção de sua custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018490-41.2021.8.11.0000

PACIENTE: EVERALDO ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Sérgio Luis O. Ferreira da Costa, em favor de Everaldo Alves Ferreira, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que após a instrução criminal, postulou pedido de revogação de prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido, ao argumento de que persistem os pressupostos autorizadores da segregação cautelar.

Argumenta que na data dos fatos, Everaldo Alves Ferreira estava na comarca de Poconé e lá permaneceu preso por 19 dias, sendo impossível sua participação no delito ocorrido em 12/9/2020.

Diz ainda que se apresentou espontaneamente em 1o/9/2021, colaborando para a elucidação dos fatos.

Assinala que não há nenhuma prova concreta de que o paciente tenha praticado qualquer ato descrito na peça acusatória, e que sua liberdade não colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública, a ordem econômica ou a aplicação da lei penal, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Assevera que a prisão ocorreu há mais de quarenta dias, que a instrução processual foi encerrada, que o paciente se apresentou espontaneamente em juízo na data de 1o/9/2021, não coagiu testemunhas, possui endereço fixo, inexistindo risco à investigação ou instrução criminal, aplicabilidade da lei penal ou garantia da ordem pública.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanches Lacerda, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, sua denegação.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018490-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Everaldo Alves Ferreira
, por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Capital
[1]
, na qual foi denunciado juntamente com outros oito réus
[2]
, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, § 2o, e § 4o, II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP], na forma do concurso material [art. 69 do CP].

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo excertos da exordial acusatória, apenas naquilo que diz respeito ao paciente,
verbis
:

“
FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que,
entre os meses de março a outubro de 2020
, neste Estado de Mato Grosso/MT, RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAUJO QUEIROZ, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS,
EVERALDO ALVES FERREIRA
, DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO e EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES
promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa especializada no roubo de cargas de substâncias entorpecentes (prática conhecida como ‘arrocho’) e no tráfico de drogas
.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que,
entre os dias 11/09/2020 e 12/09/2020
, na região conhecida como Pedro Neca, no município de Porto Esperidião/MT, RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAUJO QUEIROZ, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS,
EVERALDO ALVES FERREIRA
e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo,
subtraíram 350 (trezentos e cinquenta quilos) de cocaína de outros traficantes
, bem como
o veículo VOLVO NL/10 340, de cor branca, placa JYE1572
, e
Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983
, que fazia o transporte dos entorpecentes.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
16/10/2020
, no Posto Amarelinho, localizado na Av. das Torres, em Cuiabá/MT, bem como na residência situada na Rua 4, n. 15, bairro Res. Belita Costa Marques, em Cuiabá/MT, os integrantes da organização criminosa RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAÚJO QUEIROZ, EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS,
EVERALDO ALVES FERREIRA
e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
tinham em depósito, transportaram e venderam drogas a FERNANDO PAULO DA SILVA, que as adquiriu para consumo de terceiros, consistente em 117,55 kg de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme Laudo de Perícia Criminal Federal – LAUDO N. 615/2020 – SETEC/SR/PF/MT .

[...]

1- DOS FATOS
:

O presente Inquérito Policial foi instaurado pela Polícia Federal a partir de denúncias anônimas que revelaram a existência de uma
organização criminosa formada por policiais e ex-policiais, civis e militares
,
a maioria deles já expulsos de suas corporações
em razão da prática de diversos crimes como homicídio, extorsão e roubos.

Conforme chegou ao conhecimento da Polícia Federal,
os investigados, bem como seus familiares e pessoas relacionadas, estariam atuando no tráfico de drogas, por meio da prática conhecida por ‘arrocho’
, que consiste em
subtrair carregamentos de substâncias entorpecentes, pertencentes a traficantes, via de regra atacando transportadores contratados por estes, para revendê-los a outros traficantes
, cuja comercialização ocorre nesta cidade de Cuiabá/MT e outros municípios de Mato Grosso, havendo, inclusive, a remessa de parte das substâncias entorpecentes a outras regiões do país.

Ressalta-se que, em virtude de a organização criminosa contar com membros que pertenceram às forças policiais, ou seja, egressos da segurança pública, o grupo conhece e aplica táticas semelhantes às instituições policiais para interceptar as cargas de drogas, tais como uso de rastreadores veiculares, campanas em ‘alvos investigados’, abordagens utilizando veículos dotados de giroflex, fardamentos policiais etc.

Verificou-se que se trata de uma
verdadeira milícia
que atua de modo paralelo à polícia legalmente constituída, muitas vezes
contando com a participação de policiais da ativa
. Em certos casos, até procuram dar aspecto de uma operação legal, mas as supostas apreensões nunca chegam à análise dos sistemas legalmente constituídos.

Segundo ainda noticiado nas denúncias anônimas, o grupo também
envia parte desses carregamentos de drogas para outras unidades da federação
, como os estados da região sudeste, com destaque para o estado de Minas Gerais.

Pelo teor dos fatos que chegaram à autoridade policial, que noticiava, portanto, a prática de tráfico de drogas em grande volume e possível atuação de organização criminosa com participação de ex-policiais, o Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal em Mato Grosso (GISE/MT) foi acionado, especialmente porque este tipo de investigação somente é possível com uso de técnicas especiais investigativas e inteligência policiais.

Assim, determinou-se, portanto, que o Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal (GISE/MT) apurasse as informações anônimas que chegaram à Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal em Cuiabá/MT, dando conta de que RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, JOSÉ DE BARROS COSTA e ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, dentre outros, estruturaram um grupo criminoso no município de Cuiabá/MT voltado ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e extorsão.

[...]

Em continuidade às diligências, o Núcleo de Operações (NO), por meio de técnicas especiais investigativas e inteligência, apurou um outro
‘arrocho de drogas’ na região do Pedro Neca
, localizado no município de Porto Esperidião/MT, envolvendo, inicialmente, os suspeitos RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ,
EVERALDO ALVES FERREIRA
e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO.

Em diligências preliminares, revelou-se que
EVERALDO ALVES FERREIRA
também
é ex-Policial Militar do Estado de Mato Grosso
e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO é Investigador de Polícia Judiciária Civil, lotado na DERF-Cuiabá/MT.

Após checagem nos sistemas, constatou-se o envolvimento de
EVERALDO
com
diversos crimes, tais como tráfico de drogas, roubo, extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo
. Em fontes abertas,
há notícias do envolvimento de EVERALDO com a prática de ‘cobranças’ na época em que era policial militar
.

Assim, em continuidade às investigações, apurou-se que, em 11/09/2020, por volta das 11h45min,
durante o deslocamento para a região onde o arrocho seria praticado
, os indiciados
EVERALDO ALVES FERREIRA
e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
foram abordados no trajeto e detidos pela Polícia Rodoviária Federal-PRF, do Posto 120, no município de Poconé/MT
.

Ao realizar buscas no interior do veículo GM/S10 LTZ, placa QZE - 2J27, conduzido por eles,
a PRF localizou, embaixo do tapete, uma PISTOLA Cal. 22, número de série WY878, marca KEL.TEC CNC INC COCOA FL USA, e um carregador municiado com 31 (trinta e uma) munições
, sem as documentações necessárias, conforme BO/PRF n. 1069362200911114653 (fl. 13 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 33/2020).

Durante a abordagem,
EVERALDO
e DIONÍSIO, a fim de evitar que a empreitada criminosa fosse revelada, apresentaram versões mentirosas e destoadas, afirmando, em síntese:
a)
que se conheciam há pouco tempo;
b)
que naquela data estavam se deslocando para o município de Curvelândia/MT e no dia 12/09/2020 se deslocariam para o município de Pontes e Lacerda/MT, para uma negociação (sem maiores detalhes);
c)

EVERALDO
ainda afirmou que a caminhonete S10, que estava conduzindo, havia sido adquirida por ele recentemente e ainda não havia realizado a transferência.

Contudo, conforme demonstrado no Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 33/2020 (anexo), a verdade é completamente oposta. Pela perícia realizada no celular apreendido de DIONÍSIO ILÁRIO, constatou-se que:
a)
a relação entre
EVERALDO
e DIONÍSIO remonta longa data e se comunicam com muita frequência;
b)
a caminhonete S10, utilizada por eles durante o deslocamento, pertence a JOSÉ DE BARROS COSTA
[3]
;
c)
as trocas de mensagens entre eles, ocorridas no dia 11/09/2020, demonstram que o
‘arrocho’ já estava programado e logo partiriam para a execução do delito
:

‘A seguir, na ordem cronológica, apresentaremos as mensagens e áudio via
WhatsApp
de 11/09/2020,
enviada pelo investigado EVERALDO ALVES FERREIRA
(65.99872893)
para DIONÍSIO
(65.96464508).

É verdade que utilizam de linguagem dissimulada quando se comunicam, por isso faremos um paralelo para um melhor entendimento das mensagens.

Da leitura, infere-se que
EVERALDO chama DIONÍSIO para juntos viajarem para o local do
‘suposto local do arrocho’
.

EVERALDO inicia dizendo
‘irmão vou ter de subir em uma fazenda’
e
‘estou no meio de uma grande corretagem’
, certamente se referindo a negociação de grande quantidade de drogas e
‘sempre é bom andar com gente de confiança’
, numa provável alusão ao fato de DIONÍSIO ser policial e assim supostamente oferecer uma aparência de legalidade à ação criminosa caso necessário.

Então DIONÍSIO indaga se já está combinado com o comprador falando:
‘mas já combinado com o comprador?’,
e reforça
‘mas já está acertado com o proprietário irmão’
.
EVERALDO logo responde que sim e diz para DIONÍSIO
‘mede a posição do vento e aí me fala’
, provavelmente indicando que quer saber sobre fiscalização da polícia e emenda com
‘só acompanhamento dos interessados na fazenda’
, numa alusão de que iriam fazer a
‘segurança e/ou transporte da droga’
, para o bom êxito da provável empreitada criminosa conhecida como ‘arrocho’.

Por fim,
a mensagem de áudio de EVERALDO quando diz que já está indo na casa de DIONÍSIO e este acena que está pronto quando escreve
‘Estou 5/5’
.

No mesmo sentido, foram localizadas outras várias mensagens entre
EVERALDO
e DIONÍSIO, em datas anteriores ao dia 11/09/2020,
evidenciando a participação ativa dos investigados nas atividades da ORCRIM
. Conforme consignado, ambos procuram conversar em códigos, com o intuito de suprimir a aparência de estarem em preparativos de ações delituosas, disfarçando, de modo a não ser notado o verdadeiro significado da conversação.

Pois bem.
Com a detenção dos suspeitos EVERALDO
e DIONÍSIO,
o investigado RAIMUNDO QUEIROZ acionou a pessoa de VAIL DA SILVA ABREU
, também ex-Policial Militar do Estado de Mato Grosso, para ajudá-lo na prática do crime em tela, que ainda estava pendente de concretização.

[...]

Verificou-se, portanto, intensa troca de ligações e conversas entre RAIMUNDO QUEIROZ, VAIL ABREU e ADELSO FRANCISCO. Além disso, conforme já exposto acima, restou evidenciada a ligação entre
EVERALDO
e DIONÍSIO, os quais possuem estreita relação de afinidade (constada por intermédio das conversas de
WhatsApp
),
sendo abordados e detidos juntos pela PRF na região de Poconé (portando arma de fogo), no dia do arrocho (11/09), em deslocamento para executar o delito
, utilizando o veículo de JOSÉ DE BARROS COSTA (CABO COSTA), cujo automóvel, posteriormente, voltou para as mãos do ‘CABO COSTA’ (Termo de Apreensão n. 1121693/2020, item 02).

De acordo com o diagrama acima, fica clara a cronologia dos fatos, vejamos:

a.
Em 11/09/2020, das 9h52min às 22h08min – RAIMUNDO QUEIROZ já estava em Porto Esperidião/MT, quando
EVERALDO
e DIONÍSIO foram detidos pela PRF;

b.
diante da detenção de
EVERALDO
e DIONÍSIO, RAIMUNDO QUEIROZ acionou VAIL ABREU, para ajudá-lo na prática do crime. Conforme apontado acima, entre 11/09 e 15/09/2020, QUEIROZ ligou quatorze vezes para VAIL;

c.
Veja que, em 11/09/2020, das 7h46min às 12h56min, VAIL ABREU ainda se encontrava em Cuiabá/MT;

d.
Com as prisões de
EVERALDO
e DIONÍSIO, no final da manhã de 11/09/2020, VAIL foi acionado por RAIMUNDO QUEIROZ para auxiliá-lo na empreitada criminosa;

e.
Em 11/09/2020, por voltas das 21h54min, VAIL chega a CÁCERES/MT, após acionamento;

f.
Em 12/09/2020, por volta das 16h38min, VAIL já se encontra em plena ação em PORTO ESPERIDIÃO/MT em perseguição, na companhia de RAIMUNDO QUEIROZ (mesma ERB, no mesmo horário), para abordagem do conjunto caminhão-reboque (NPM3844 e HQN7983);

g.
Esse evento foi corroborado pelas câmeras de segurança que demonstraram que às 16:41:17, do dia 12/09/2020 o conjunto caminhão-reboque (placas NPM3844 e HQN7983), alvo do arrocho, segue na frente, provavelmente em fuga;

h.
Às 16:41:21, do dia 12/09/2020, minutos depois, o veículo FIAT/SIENA, placas NPM3844, de VAIL ABREU é visto perseguindo o referido caminhão-reboque;

i.
Às 16:41:58, do dia 12/09/2020, minutos depois, o veículo VW/SAVEIRO, placa OAS7230, de RAIMUNDO QUEIROZ passa pela câmera, perseguindo o caminhão-reboque, logo atrás do carro de VAIL;

j.
Em 12/09/2020, entre 16:38h e 19:03h, por estarem em deslocamento na ação da abordagem criminosa as antenas estação rádio base oscilam entre Porto Esperidião/MT e Mirassol D ́Oeste/MT e, por fim, tem como última localidade registrada Mirassol D ́Oeste/MT, local onde foi abandonado o conjunto caminhão reboque (NPM3844 e HQN7983) após o roubo da droga.

Outra evidência da ligação entre os acusados foi revelada a partir da análise do aparelho celular de ADELSO, onde foram encontrados armazenados os contatos de RAIMUNDO QUEIROZ, JOSE DE BARROS COSTA e
EVERALDO ALVES FERREIRA
. A intimidade entre os envolvidos fica evidenciada no registro desses contatos: RAIMUNDO QUEIROZ é nomeado como ‘Veinho’; JOSÉ DE BARROS COSTA é registrado como ‘COSTA’ e
EVERALDO é o ‘Mestre dos Magos’,
servindo, também, para esconder a real identidade de seus contatos. Além do mais,
nos registros das chamadas extraídas do celular de ADELSO há dezenas de ligações do TMC (65) 99872893, de propriedade de EVERALDO
, bem como foram identificadas ligações para RAIMUNDO QUEIROZ (Informação 35/2020-GISE/MT, fls. 447-461).

Outrossim, a partir de análises efetuadas no celular pertencente à Lucimar, esposa de ADELSO, também apreendido no interesse do presente feito, constatou-se o
registro de uma movimentação financeira entre Linda Beatriz Oliveira (filha de ADELSO) e EVERALDO
, demonstrando mais um vínculo entre eles (Relatório 29/2020-GISE/MT - fls. 331/337).

Ademais, conforme narrado no Auto Circunstanciado n. 1 (fls. 154-160) e no Relatório n. 22/2020 (fls. 108-109), revelou-se que ADELSO guardava, em sua residência e sítio, as armas utilizadas pela ORCRIM nas práticas delituosas.

Em áudio interceptado no dia 04/11/2020, ‘Carlão’ (advogado) fala para Dayson, filho de ADELSO, que esteve na SR/MT e tomou conhecimento sobre os fatos da operação (OPERAÇÃO CERBERUS) e afirma,
‘que não sabe o que a mãe de Dayson (Lucimar), falou, mas
a arma do EVERALDO (ex-PM e investigado), que estava junto, foi presa (apreendida)’
.

[...]

Pelo relatório preliminar, nota-se, ainda, que
ADELSO transacionou com o investigado EVERALDO ALVES FERREIRA e com o primo deste
, Antelmo Alves Ferreira. Entre fevereiro e abril/2020,
o primo de EVERALDO, Antelmo, creditou o valor de R$ 38.432,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais) na conta de ADELSO
. Já
em março/2020, ADELSO envia R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta bancária de EVERALDO
.

[...]

Diante de todo exposto,
resta configurada a existência da organização criminosa, ao menos desde o mês de janeiro/2020
, que vem atuando de forma sistemática, especializada e reiterada na prática de ‘arrochos’ e tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso, cujos integrantes, identificados até o presente momento, são os ora denunciados RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN DE ARAUJO QUEIROZ, EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, VAIL DA SILVA ABREU, DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO e
EVERALDO ALVES FERREIRA
, os quais, com unidade de desígnios,
praticaram a subtração
, mediante violência e grave ameaça,
de substâncias entorpecentes (de outros traficantes)
, bem como
praticaram tráfico de drogas
.

[...]

Assim, mesmo que VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS,
EVERALDO ALVES FERREIRA
e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
não tenham praticado pessoalmente
as condutas descritas pelos verbos nucleares do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, é incontroverso que
todos agiram em conluio
, sendo corresponsáveis pelo armazenamento, transporte, venda e entrega dos entorpecentes.

[...]

Diante de todos os elementos de provas aqui descritos, nota-se que não se trata de fatos isolados, são fatos concatenados, interligados entre si, bem como crimes reiterados, praticados com o mesmo
modus operandi
, demonstrando que RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN DE ARAÚJO QUEIROZ, EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, VAIL DA SILVA ABREU, DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO e
EVERALDO ALVES FERREIRA
fazem dos ‘arrochos’ e do tráfico de drogas o seu meio de vida, atuando de forma profissional na execução dos crimes, cujos valores monetários arrecadados são aproveitados por todos os membros da organização criminosa”.

A autoridade coatora, por sua vez, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, analisou a pretensão deduzida pelo órgão ministerial e decretou a prisão do paciente
Everaldo Alves Ferreira
, assim fundamentando:

“Da análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, da violência para imposição do controle sobre os traficantes interceptados, bem como para realizar a proteção de suas ‘mercadorias’ até o repasse.

Quanto a eventuais medidas cautelares, ressalta-se que o Código de Processo Penal preconiza que tais medidas deverão ser aplicadas levando-se em consideração a necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos, conjugando a sua aplicação com a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado, senão vejamos:

[...]

Tal não se amolda ao caso concreto com relação ao representado
EVERALDO ALVES
.

Conforme já dito,
EVERALDO
é
ex–policial, expulso dos quadros da PM/MT, ostentando diversos antecedentes criminais
, revelando, porquanto,
seu elevado grau de periculosidade
.

Com efeito, os requisitos essenciais da prisão preventiva são a materialidade e indícios da autoria do delito, bem como os pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na denúncia, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva. Quanto aos indícios de autoria,
a priori
, restou demonstrado o envolvimento dos representados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, se empenha em destruir os elementos probatórios e dificultar as investigações policiais.

[...]

Neste sentido, temeroso se torna outra medida senão a segregação cautelar, uma vez que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas, e, principalmente obstaculizar as investigações em andamento.

Deste modo, considerando o teor dos novos elementos probatórios restaram devidamente evidenciados os indícios mínimos de autoria e, portanto, segundo a representação da autoridade policial estaria cabalmente demonstrado o
fumus commissi delicti
.

De igual modo, ainda, o
periculum libertatis
se mostra evidente, visto que a medida representada é indispensável, para a instrução processual sem atropelos, resguardam os eventuais elementos probatórios a serem colhidos em busca da verdade real dos fatos.

Neste sentido, presente também a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois como se percebe, como já mencionado que os representados possuem expertise no trabalho policial, ao passo que facilmente poderiam empreender fuga do distrito da culpa, sendo de todo conveniente e até necessário, portanto, a custódia cautelar dos mesmos.

Restando por devidamente comprovada a necessidade da prisão cautelar, a princípio, com relação ao representado/acusado
EVERALDO ALVES
, uma vez que vislumbro serem insuficientes a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a considerar sua contumácia na prática de delitos dessa natureza, bem como seus antecedentes criminais”.

Apesar de encerrada a instrução criminal, afastando assim a necessidade do encarceramento para esta finalidade, e da apresentação espontânea do paciente em 1o/9/2021, fato é que a manutenção da segregação cautelar foi mantida com lastro na garantia da ordem pública, consoante se depreende de excerto da decisão proferida pela autoridade coatora, após a audiência,
verbis
:

“Ao analisar o pedido, este Juízo com fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal acolheu o pedido, para
Garantia da Ordem Pública
,
Conveniência da Instrução Criminal
e de
Garantia de Aplicação da Lei Penal
, bem como por haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Oportuno consignar, também, que o decreto da prisão do acusado ocorreu no mês de dezembro de 2020 e apesar das inúmeras tentativas de localizá-lo para o cumprimento da ordem de prisão, todas as tentativas restaram infrutíferas, de modo que ele passou a ser considerado aos olhos da justiça, como procurado.

Contudo, por livre e espontânea vontade, em 01/09/2021, o acusado juntamente com seu advogado se apresentou em Juízo, ocasião em que se efetivou o cumprimento da ordem segregatória e ele se encontra preso, deste então.

Feito tal apontamento, passo a análise da manutenção ou não da prisão do acusado EVERALDO.

Em que pese a defesa alegar que a decisão que decretou a prisão do acusado EVERALDO carece de requisitos legais para tal, é cediço que o argumento não é verossímil, pois há nos autos,
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, notadamente em análise dos elementos de informação colhidos no âmbito da investigação realizada nos autos do Inquérito Policial 2020.102114 -SR/PF/MT, tanto que
a decisão que decretou a prisão narra de forma clara a atuação do grupo criminoso
, do qual, em tese, o requerente faz parte, descortinando-se a existência de uma verdadeira Organização Criminosa composta por ex-policiais militares, que teriam praticado de forma reiterada, roubos majorados, tráficos de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos.

Assim, a existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios de autoria consubstanciam a configuração do
‘fumus commissi delicti’
, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio
‘in dubio pro societate’
, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação.

[...]

A par das ponderações supra, a gravidade que se delineia no caso concreto é patente, já sabido que os crimes em questão são gravíssimos e a ORCRIM da qual, em tese, o requerente faz parte é composta por agentes com alto grau de periculosidade, de modo que,
custódia cautelar se justifica para assegurar a Ordem Pública
.

Conforme muito bem delineado pelo Representante do Ministério Público, o qual embasado nas informações constantes do Inquérito Policial n. 2020.102114-SR/PF/MT, foi possível constatar a existência de suposto esquema criminoso praticado por Policiais e Ex-Policiais Civis e Militares de modo organizado, através da prática conhecida por
‘ARROCHO’
, roubando droga de traficantes para posteriormente revender a carga ilícita a outros traficantes.

Constam das peças de informação reunidas no Inquérito Policial, que o requerente utilizava da estrutura da corporação e de sua condição de Policial Militar, para atuar de forma aparentemente legal, em prol da ORCRIM.

Além disso, consta também, que o requerente e os demais codenunciados, entre os meses de março a outubro de 2020, neste Estado de Mato Grosso/MT, em tese, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, teriam subtraído 350 (trezentos e cinquenta quilos) de cocaína de outros traficantes, bem como o veículo VOLVO NL/10 340, de cor branca, placa JYE1572, e Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983, além de outros delitos correlatos.

Diante do cenário exposto, não se pode olvidar que os fatos versam acerca da atuação de uma suposta Organização Criminosa que se vale da condição de Policiais Militares e Policiais Civis, a fim de atingir criminosos para subtrair cargas de entorpecentes e posteriormente revendê-las.

Assim, denota-se que o acautelamento do acusado EVERALDO ALVES, é medida que se impõe,
para a garantia da ordem pública
, já vislumbrado que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficazes, para coibir ações criminosas do tipo em questão, ao passo que INDEFIRO o pedido, por ainda se encontrar presentes os requisitos permissivos do art. 312, do CPP”.

Consoante bem salientado pelo Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, as teses de negativa de autoria e ausência de pressupostos da prisão preventiva, foram analisados – e refutadas – no
habeas corpus
n. 1002333-90.2021.8.11.0000.

Nesse diapasão, a fim de se evitar a indesejada e desnecessária tautologia, transcrevo trechos do voto outrora proferido, cujos argumentos também adoto como razões de decidir:

“Também não procede a alegação defensiva de que o paciente não participou da empreitada do ‘arrocho’ ocorrido em 12/9/2020.

Consoante demonstrado nos autos,
Everaldo
e Dionísio seriam os responsáveis pelo arrocho de drogas na região do Pedro Neca, no município de Porto Esperidião.

No entanto, durante o deslocamento para a região onde o delito seria praticado,
Everaldo
e Dionísio foram abordados e detidos pela Polícia Rodoviária Federal, no Posto 120, município de Poconé, prejudicando os planos da ORCRIM, razão pela qual Raimundo Queiroz foi obrigado a acionar Vail Abreu para juntos praticarem o crime.

Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva do paciente foi lastreada, dentre outros, para garantia da ordem pública,
não apenas pelo fato de ser ex-policial
, mas, por
ostentar diversos antecedentes criminais
, não se mostrando plausível a tese de ausência de contemporaneidade entre o dia da prisão e a data em que o paciente foi expulso dos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso
[4]
.

[...]

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, no sentido de que o fundamento empregado pela autoridade coatora não se revela idôneo, porquanto se limita a aludir à gravidade abstrata do delito, fazendo referências genéricas à garantia da ordem pública, entendo que a decisão hostilizada está satisfatoriamente fundamentada.

Por mais que não haja base empírica a demonstrar que, em liberdade, o paciente possa interferir na instrução processual, verifica-se que, após o encerramento da investigação policial, o órgão ministerial constatou a efetiva e direta participação do paciente na organização criminosa, aparentemente, ostentando posição de destaque.

Some-se a isso que, consoante se extrai da representação apresentada pelo GAECO/MT
[5]
,
o paciente possui envolvimento com diversos crimes, tais como: tráfico de drogas; roubo; extorsão mediante sequestro; e, porte ilegal de arma de fogo, havendo notícias, ainda, de sua participação com a prática de ‘cobranças’ na época em que era policial militar
.

Nesse diapasão, ao contrário do consignado pelo impetrante, a autoridade coatora não faz referências genéricas à garantia da ordem pública, demonstrando, concretamente, a imprescindibilidade da prisão preventiva para evitar a reiteração da prática de infração penal.

Aliás, não procede a tese invocada pelo impetrante, no sentido de que a existência de maus antecedentes, por si só, não serve para ensejar o recolhimento provisório à prisão.

Por mais que este fundamento – garantia da ordem pública – não tenha sido utilizado durante a investigação policial para decretação da prisão preventiva, nada impede que seja requestada a imposição da medida extrema após a conclusão do inquérito, com o advento de melhores subsídios que demonstram o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa, assim como o nível de sua atuação, e de sua participação na empreitada delituosa.

[...]

No caso em apreço, está evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar,
haja vista a periculosidade concreta demonstrada no bojo dos autos
, notadamente por cuidar de ex-policial militar, expulso das fileiras da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com considerável histórico criminal, e supostamente envolvido com organização criminosa formada para prática de delitos graves, como roubo e tráfico de drogas, reforçando a conclusão de que sua custódia preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga deliberada do distrito do culpa, logo após a decretação de sua prisão preventiva”.

Portanto, não obstante a apresentação espontânea do paciente e o encerramento da instrução criminal, a manutenção da prisão preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública, a despeito dos predicados pessoais invocados
[6]
, não se mostrando admissível a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EVERALDO ALVES FERREIRA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042 – “Operação Cérberus”.

[2]
Raimundo Gonçalves de Queiroz, Vail da Silva Abreu, Renan Araújo Queiroz, José de Barros Costa, Adelso Francisco dos Santos, Dionísio Ilário dos Santos Neto, Eudirza Regina da Silva Moraes e Fernando Paulo da Silva.

[3]
Também denunciado por integrar a suposta organização criminosa. A propósito, o aludido veículo foi apreendido durante cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de José de Barros Costa, vulgo ‘Cabo Costa’”.

[4]
Portaria n. 143/DARH-1 SEC/07, publicada em 23/7/2007.

[5]
EVERALDO ALVES FERREIRA, ex Policial Militar do Estado de Mato Grosso, portador do CPF no 551.636.371 -34, RG no 08691959 SEJUSP/MT, nascido em 28/10/1972, natural de Juscimeira/MT, filho de Eva Cursino de Souza e Valdevando Alves Ferreira, residente na Rua Duzentos e Cinco, no 02, bairro Tijucal, Cuiabá/MT. Após checagem nos sistemas, foi encontrado em DESFAVOR de EVERALDO o MANDADO DE PRISÃO No 0026233 -04.2012.8.13.0090.01.0001-21 (TRÁFICO DE DROGAS) e CONTRAMANDADO, expedido no dia 22/10/2013. Também já respondeu processo no 457 -50.2005.811.0042, Comarca de Cuiabá, pelo artigo 157, § 2o, I e II c/c artigo 159, ‘caput’ do CP, c/c art. 69 do CP, c/c artigo 14, ‘caput’, da Lei 10826/2003

[6]
Enunciado Orientativo n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021